Tribunal: TJMT
Processo: 1019524-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019524-51.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO CUIABANO MALHEIROS - CPF: 034.615.641-68 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA DENTRO DOS LIMITES DAS RAZÕES RECURSAIS – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, é inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

2. A pretensão de revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente, revela-se inadmissível, eis que observadas as questões deduzidas nos autos foram apreciadas em conformidade com os limites das razões recursais.

3. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOÃO ANGÔNIO CUIABANO MALHEIROS, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra acórdão lançado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1019524-51.2021.811.0000, que manteve a decisão recorrida quanto à rejeição da preliminar de inépcia da inicial e afastou a prescrição da ação.

Sustenta o Embargante que o acórdão é obscuro, uma vez, ao contrário do assentado, há dissenso manifesto quanto à prescrição, no sentido de que “
não havendo decisão específica em procedimento próprio, não há se falar em condenação ... alicerçado em dano ao erário
”.

Cita julgados do E. STJ.

Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios. (Id 148288170)

Contrarrazões apresentadas pela rejeição os embargos. (Id 148878686)

É o relato necessário.

VOTO

Conforme relato, trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos nos autos do Agravo de Instrumento no 1019524-51.2021.811.0000, interposto por JOÃO ANTÔNIO CUIABANO MALHEIROS, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, sob a alegação da existência de contradição no acórdão objurgado.

Ressai dos autos que o Embargante alega a ocorrência de obscuridade no acórdão por existir entendimento jurisprudencial em sentido contrário ao firmado no julgado, no sentido de que a imprescritibilidade só tem razão de ser quando já reconhecida o ato de improbidade administrativa em ação própria.

O Art. 1022 do CPC, assim, dispõe:

“Art. 1022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Importante ressaltar que o acórdão embargado se ateve aos limites do processo, sem se afastar daquilo que foi delimitado na exordial e na r. decisão que rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e afastou a ocorrência da prescrição.

A obscuridade prevista no art. 1.022 do CPC, se constata quando a decisão prolatada pelo julgador não é compreensível na sua totalidade ou parcialmente, ou seja, o entendimento firmado não ficou suficientemente claro, importando óbice à compreensão do seu integral conteúdo.

Anoto que o acórdão recorrido sublinhou o cabimento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, para fins de ressarcimento ao erário público, mesmo nos casos em que se reconhece a prescrição da ação em relação a outras sanções previstas na LIA, por força do disposto no art. 37, § 5o, da Constituição Federal, não havendo nada a ser aclarado.

Destarte, se a parte não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...] 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. A oposição de embargos de declaração com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5.

Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Dessa forma, inexiste vício a ser sanado.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023